Tribunal: TJDFT
Processo: 0707969-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação da embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão no acórdão. A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios enseja a aplicação de multa, na forma do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.